Tribunal: CARF
Processo: 10480.721502/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.721502/2019-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.522 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARILIA FRAGOSO DE GATELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, em que foi apurada a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 27.365,79. A Fiscalização descreve que acatou a dedução até o limite de 500 euros
por mês, conforme sentença judicial estrangeira homologada pelo STJ, determinando o valor
pela taxa cambial dos dias das transferências.
O contribuinte, em sede de impugnação, apresenta documentação referente à
sentença judicial que determina o pagamento da pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721502/2019-94
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721502/2019-94

Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 12-108.286 da 18a Turma da DRJ/RJO (fl. 118 e segs.):
“No que concerne à Dedução indevida de pensão alimentícia judicial cumpre
reproduzir o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999,
vigente à época da ocorrência do fato gerador, in verbis:
(...)
No caso em comento, de acordo com a fl. 7, a autoridade fiscal glosou o
montante de R$ 27.365,79 em virtude de:
(...)
De acordo com a DAA/2017, a contribuinte informou seu cônjuge, Sr.Juan
Gatell Roca, CPF n° 015945054-38, como dependente, além de ter realizado
pagamentos à alimentanda Maria Antonia Castro Mellado no montante de R$
52.548,89. Foram acostados aos autos os documentos judiciais, de fls. 14/23, inclusive
a Sentença Estrangeira no 6.461, de fl. 15, referente à homologação de sentença de
divórcio de Juan Gattel Roca e Maria Antonia Castro Mellado, bem como a
correspondente certidão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de fl. 14. Às fls.
24/36, constam Comprovantes de Contratação de Câmbio e demais documentos
bancários obtidos pela Internet, correspondentes ao Banco Itaú Unibanco S.A., em
nome do Sr. Juan Gatell Roca, figurando como beneficiária a Sra. Maria Antonia
Castro Mellado, referentes aos valores mensais de 1.000 euros, de janeiro a
dezembro/2016.
A respeito do assunto, transcreve-se a seguir a Pergunta de n° 349 do Manual de
Perguntas e Respostas IRPF/2016:
“PENSÃO ALIMENTÍCIA — SENTENÇA ESTRANGEIRA 349 — O contribuinte
pode deduzir a pensão alimentícia paga em cumprimento de sentença estrangeira?
Além do efetivo pagamento da pensão alimentícia, exige a lei que a pensão seja paga
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, a
pensão alimentícia paga em virtude de sentença proferida no exterior pode ser deduzida
do rendimento bruto, desde que o contribuinte faça prova de sua homologação no Brasil
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme determina o art. 105, inciso I, alínea
“i”, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 30 de
dezembro de 2004.
Assim como a sentença nacional, para efeitos da aplicação da referida dedução da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF):
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.”

Foi acostado pela presente instância julgadora o dossiê fiscal em que consta
expressamente o pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de quinhentos
euros, tal como observado pela fiscalização.
Portanto, observa-se que a autoridade fiscal aceitou a quantia relativa ao acordo
homologado, deixando a impugnante de trazer aos autos novos elementos que
pudessem alterar o montante considerado pelo fisco. Logo, mantém-se a dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$
27.365,79.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721502/2019-94

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 130 e segs. onde
assevera que o valor estipulado da pensão devida por seu esposo e dependente é 3.500 euros,
sendo 3.000 para a ex-esposa e 500 para o filho, e não 500 euros totais como equivocadamente
considerou o auditor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do relatório acima tem-se que não há questionamentos acerca da dependência do
cônjuge/companheiro da contribuinte para fins de declaração de ajuste anual, bem como da
obrigatoriedade de o mesmo pagar pensão alimentícia para a ex-esposa e filho, por força de
sentença judicial estrangeira devidamente homologada no Brasis pelo STJ. A matéria que sobe a
este CARF para análise e julgamento cinge-se ao valor da pensão estabelecido na
sentença/acordo homologado estrangeiro: se 500 euros como considerou o Fisco, ou 3.500 euros
como aduz a contribuinte.
Tal divergência pode ser resolvida a partir de uma análise mais acurada da
documentação acostada aos autos, como segue.
A proposta inicial de acordo de separação consensual do companheiro da
contribuinte na Espanha estabelecia o pagamento à ex esposa de uma “pensão compensatória” de
3.500 euros por mês, conforme cláusula quinta do documento de fls. 18 e segs. Na cláusula sexta
do mesmo documento ficou acordado que do valor total da pensão, a ex-esposa destinaria parte
para custear as despesas com o filho menor do casal, sem entretanto estipulação do valor.
O Juiz da ação, ao homologar o acordo, não concordou com a citada cláusula
sexta, determinando revisão da mesma, para que se definisse um valor em dinheiro destinado ao
menor, para sua maior segurança, como se pode extrair da tradução da sentença homologada
pelo STJ, de fls. 81 e segs. mais especificamente do último parágrafo da fl. 82. Assim sendo, foi
apresentado ao Juízo um novo acordo, denominado “novo convênio regulador de divórcio” em
que foi destacado do valor total mensal o valor de 500 euros destinados ao filho menor do casal,
como se pode ver no texto da sentença ao final da fl. 83 e início da fl. 84. Ocorre que o Fisco,
equivocadamente, considerou o citado valor de 500 euros destinados ao filho como sendo o total
pago a título de pensão, quando na verdade o correto é o que está explicado no corpo do Recurso
Voluntário impetrado, bem como na cláusula quinta do documento de fls. 144 e segs. : com o
novo acordo ficou estabelecida “pensão compensatória” de 3.000 euros para a ex-esposa e 500
euros para o filho.
Cabe ainda destacar o fato de que a contribuinte, no ano-calendário em questão,
alegando questões de saúde, não pagou o valor completo da pensão, tendo enviado para a
beneficiária somente 1.000 euros mensais, conforme declarou e deduziu em sua DAA.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721502/2019-94

Entendo então que deve ser restabelecida a dedução dos pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, no valor de R$ 27.365,79.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital